Tribunal: STF
Processo: ARE 1343929
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONSIDERADOS INCABÍVEIS PELO STJ. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO À ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS – RE 598.365. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É intempestivo o extraordinário interposto, porquanto prevalece nesta Corte o entendimento de que os embargos de declaração considerados incabíveis não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição de recurso extraordinário.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, não apresenta repercussão geral, dado que as ofensas à Constituição Federal, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Brito, DJe 26.03.2010, Tema 181)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).